Tribunal: STF
Processo: RE 1557114
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Verifica-se a ocorrência de erro material na decisão embargada, por majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso interposto na vigência do CPC/1973. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro material.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    Na minuta, a parte embargante aponta omissão e erro material no julgado. Argumenta, em síntese, que a decisão embargada incorre em erro quanto à data de formação da coisa julgada no acórdão rescindendo, mencionando equivocadamente o ano de 2010, quando, segundo sustenta, o acórdão foi prolatado ainda em 1995, com trânsito em julgado em 1997, época em que a matéria relativa à majoração da alíquota do FINSOCIAL era controvertida neste Supremo Tribunal Federal. Sustenta, ainda, que a decisão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de prescrição do direito de ação da União, porquanto os capítulos autônomos da decisão transitada em julgado não teriam sido impugnados, iniciando-se, portanto, o prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória, já transcorrido à época do ajuizamento. Por fim, requer o afastamento da majoração de honorários advocatícios, sob o argumento de que a ação foi proposta na vigência do CPC/1973. 



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste parcial razão à parte embargante.



    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.



    A decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte quanto ao cabimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/1973, nos casos em que a decisão rescindenda se baseia em interpretação contrária à Constituição Federal ou já reputada incompatível pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se, nessas hipóteses, a aplicação da Súmula 343 do STF. Veja-se:



    “Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, quanto ao cabimento da ação rescisória fundada em violação a literal dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC/1973), quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação contrária à própria Constituição Federal ou tida como incompatível pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplicando, em tais hipóteses, a Súmula 343 do STF.”



    Do mesmo modo, a decisão foi clara ao assentar que, na data da formação da coisa julgada no acórdão rescindendo (15.6.2010), a matéria já não era controvertida neste Supremo Tribunal Federal, tampouco a decisão rescindenda estava em consonância com a jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “Na presente hipótese, quando da formação da coisa julgada no acórdão rescindendo, na data de 15.6.2010 (edoc. 12), a matéria não era controvertida neste STF, tampouco a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época, razão pela qual plenamente cabível a ação rescisória.”



    Quanto às alegações de ilegitimidade passiva da parte embargante, a decisão igualmente consignou que sua análise demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas, providências vedadas na via extraordinária. Destaco:



    “Quanto às alegações de ilegitimidade passiva ad causam da recorrente, rever as premissas do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de fatos e provas, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário.”



    Por outro lado, assiste razão ao agravante quanto à impossibilidade de majoração de honorários. Ressai dos autos que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão publicado em 21.10.2014 (doc. 28, id:04c05cac), ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Incabível, portanto, a majoração. Nesse sentido:



    “Direito Previdenciário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Previdência Privada. Complementação de Aposentadoria. Majoração indevida de honorários recursais. Erro material. Embargos de declaração acolhidos Parcialmente. 1. Embargos de declaração em que se questiona a majoração de honorários advocatícios recursais. 2. Recurso extraordinário interposto na égide do CPC/1973. Majoração de honorários indevida. 3. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para excluir a majoração dos honorários recursais.” (ARE 1.422.521 ED-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO PARQUET. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios.” (RE 869.030 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.04.2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para excluir a majoração de honorários advocatícios, mantendo-se a decisão embargada nos demais termos. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente